Tribunal: TJPA
Processo: 0802209-03.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802209-03.2023.8.14.0012

APELANTE: GABRIEL LEAL DA COSTA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMETÁ/PA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL. COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA NA REGIÃO DE ATUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para garantir a participação do candidato na segunda fase de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, em razão da alegada ausência de comprovação de residência na área delimitada pelo edital.

2.

O impetrante sustenta que reside na Vila Conceição, localidade atendida pela Unidade Básica de Saúde Menino Deus, a mesma designada para os moradores da Vila Bergue, exigida no edital, e que apresentou documentos oficiais demonstrando seu vínculo residencial na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato do certame, com fundamento na ausência de comprovação de residência na localidade especificada no edital, foi legítima, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 6º, inciso I, da Lei nº 11.350/2006 exige que o Agente Comunitário de Saúde resida na comunidade em que irá atuar desde a data da publicação do edital.
5. O edital do certame delimitou a Vila Bergue como área de residência exigida, mas a UBS Menino Deus atende tanto a Vila Bergue quanto a Vila Conceição, conforme demonstrado por documentos públicos apresentados pelo candidato.
6. A interpretação do edital deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a eliminação do candidato quando há comprovação de residência na área de atuação da unidade de saúde vinculada ao cargo.
7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a necessidade de interpretação razoável das exigências editalícias quando houver imprecisão na delimitação geográfica e o candidato comprovar vínculo com a comunidade atendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Gabriel Leal da Costa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cametá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Administração de Cametá.

Na peça inicial, o autor afirma a ocorrência de ilegalidade em sua eliminação do processo seletivo público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), alegando que comprovou residência na área da Unidade Básica de Saúde (UBS) Menino Deus, conforme exigência do edital. Diante disso, requereu a concessão de liminar para sua reintegração no certame.

A liminar foi concedida, determinando a inclusão do impetrante na segunda etapa do concurso, fase correspondente à apresentação de documentos e participação no curso introdutório de formação inicial. A administração pública municipal de Cametá apresentou manifestação nos autos, afirmando que o impetrante não comprovou residência na área indicada no edital, apresentando documentos divergentes. O Ministério Público, em parecer inicial, manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança.

O Juízo
a quo
, em sentença, revogou a liminar concedida e denegou a segurança, sob o fundamento de que o impetrante não logrou êxito para demonstrar de forma inequívoca o cumprimento dos requisitos editalícios, especialmente a comprovação de residência na área específica do cargo pretendido.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que reside na Vila Conceição, localizada nas adjacências da UBS Menino Deus, e que a unidade de saúde atende tanto a Vila Conceição quanto a Vila Bergue, conforme comprovação documental anexada. Sustenta que juntou documentos emitidos pela Administração Pública, incluindo Cadastro Domiciliar e Territorial e Cartão de Vacinação expedido pela UBS Menino Deus, demonstrando seu vínculo com a localidade.

Alega que o princípio da razoabilidade e proporcionalidade deve ser aplicado, pois sua residência se encontra na área de abrangência da UBS Menino Deus, ainda que o edital mencione exclusivamente a Vila Bergue.

Defende que o princípio da primazia da realidade deve prevalecer sobre a literalidade do edital, considerando que preenche os requisitos para o cargo. Ao final, requer a reforma da sentença, com a concessão da segurança para garantir sua participação no concurso e sua nomeação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

O Município de Cametá, em contrarrazões, sustenta que o edital é claro e vinculante, exigindo comprovante de residência na Vila Bergue, não sendo possível flexibilizar tal exigência. Argumenta que o Apelante não apresentou documento válido que atenda estritamente aos critérios editalícios. Defende que a sentença deve ser mantida, pois não há direito líquido e certo do Apelante ao cargo, dada a ausência de comprovação do cumprimento do requisito de residência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que o apelante comprovou residência na área de abrangência da UBS Menino Deus, que atende tanto a Vila Bergue quanto a Vila Conceição. Acrescenta que o princípio da razoabilidade deve ser observado, uma vez que o edital não delimitou com precisão a área de atuação do cargo, entendendo que a segurança deve ser concedida, garantindo ao apelante o direito de seguir no certame.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da eliminação do apelante do certame para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, sob o fundamento de não ter comprovado residência na área geográfica exigida no edital.

A Lei nº 11.350/2006, em seu artigo 6º, inciso I, estabelece que o Agente Comunitário de Saúde deve residir na comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público. No caso em apreço, o edital do certame previu como critério de admissibilidade a residência do candidato na Vila Bergue, vinculada à Unidade Básica de Saúde Menino Deus.

O apelante sustenta que reside na Vila Conceição, localidade que, segundo suas alegações e documentos acostados aos autos, encontra-se inserida na área da Vila Bergue, zona rural de Cametá, às margens do Rio Cupijó. Ademais, a UBS Menino Deus atende tanto a Vila Bergue quanto a Vila Conceição, o que reforça o vínculo geográfico entre essas localidades.

Nos autos, há documentos emitidos pela Administração Pública que comprovam a residência do apelante na região de abrangência da UBS Menino Deus, incluindo Cadastro Domiciliar e Territorial e Cartão de Vacinação expedido pela referida unidade de saúde. Tais elementos corroboram a tese de que o candidato reside dentro da área de atuação estabelecida pelo edital.

O Princípio da Vinculação ao Edital é premissa basilar dos concursos públicos. No entanto, deve ser interpretado em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, notadamente quando há elementos que demonstram a inserção do candidato na comunidade de atuação do cargo. Destaca-se que o Apelante é residente da zona rural, às margens do Rio Cupijó.

Em caso semelhante, esse E. Tribunal de Justiça já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE O CANDIDATO RESIDIR NA ÁREA GEOGRÁFICA URBANA E/OU NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL EM QUE PRETENDE ATUAR DEVIDAMENTE COMPROVADA. EMBORA A LEGISLAÇÃO FEDERAL E O EDITAL DO CERTAME APONTEM QUE A RESIDÊNCIA DO CANDIDATO AOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DEVEM SER O MESMO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A DEFINIÇÃO DA ÁREA DEVERIA ESTAR CLARA NO EDITAL DO CONCURSO, SOB PENA DE INDUZIR A ERRO O CANDIDATO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APL: 00007463320178140024 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 25/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/04/2019)

Portanto, restando demonstrado que o apelante preenche os requisitos do certame, tem-se por ilegítima sua exclusão do concurso. Dessa forma, o provimento do recurso se impõe, com a concessão da segurança para determinar sua reintegração no certame.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da reformando a sentença recorrida para conceder a segurança pleiteada e determinar a inclusão do apelante na segunda fase do certame,

fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/06/2025